Tribunal: TJMT
Processo: 1039789-19.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RESSALVA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AOS ORA EMBARGANTES – NECESSIDADE – VÍCIO RECONHECIDO E SANADO – RECURSO PROVIDO.
Realmente, embora a gratuidade da justiça tenha sido deferida nos autos de origem aos exequentes/embargados/apelantes, ora embargantes, fato é que, tanto na sentença recorrida quanto no

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039789-19.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERONDINO BRANDAO DE QUEIROZ - CPF: 207.035.201-30 (EMBARGANTE), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), MARA YANE BARROS SAMANIEGO - CPF: 383.031.738-71 (ADVOGADO), ELAINE BRANDAO SILVERIO DA SILVA - CPF: 862.336.961-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DE CAMPOS LIMA - CPF: 310.139.616-68 (EMBARGANTE), ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICOES E ELETRICIDADE LTDA - CNPJ: 04.962.478/0001-53 (EMBARGADO), LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - CPF: 739.252.418-68 (ADVOGADO), LUIZ BOMFIM PEREIRA DA CUNHA FILHO - CPF: 078.064.387-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RESSALVA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AOS ORA EMBARGANTES – NECESSIDADE – VÍCIO RECONHECIDO E SANADO – RECURSO PROVIDO.

Realmente, embora a gratuidade da justiça tenha sido deferida nos autos de origem aos exequentes/embargados/apelantes, ora embargantes, fato é que, tanto na sentença recorrida quanto no acórdão embargado, não restou consignado, a teor do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, a ressalva do benefício que lhes foi concedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 123825461), interposto por
ERONDINO BRANDÃO DE QUEIROZ
e
JORGE LUIZ DE CAMPOS LIMA
,

contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de prescrição e de cerceamento de defesa, e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, os exequentes/embargados/apelantes, ora embargantes, sustentam que, embora sejam beneficiários da gratuidade da justiça, não foi registrado no acórdão embargado a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para suprir a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas (id. 125363665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, os exequentes/embargados/apelantes, ora embargantes, sustentam que, embora sejam beneficiários da gratuidade da justiça, não foi registrado no acórdão embargado a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados.

Assiste razão aos exequentes/embargados/apelantes, ora embargantes.

Isso porque, realmente, embora a gratuidade da justiça tenha sido deferida nos autos de origem aos exequentes/embargados/apelantes, ora embargantes, fato é que, tanto na sentença recorrida quanto no acórdão embargado, não restou consignado, a teor do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, a ressalva do benefício que lhes foi concedido.

A propósito, vejamos o que dispõe o §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...).

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração para sanar a omissão apontada, e assim, consignar no dispositivo do acórdão embargado a ressalva, em favor dos exequentes/embargados/apelantes, ora embargantes, acerca da suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022